Tribunal: TJES
Processo: 0005265-15.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005265-15.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILSON ZACHE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO RECORRENTE À PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, PELA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ARTIGO 302, § 3º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno contra Decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário em Ação Penal onde o Recorrente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime capitulado no artigo 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro.
II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve fundamentação adequada pelo Acórdão impugnado pelo Recurso Extraordinário.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão recorrido justificou adequadamente a ausência de nulidade no recebimento da denúncia e no laudo pericial em que constatada a ação delituosa do Recorrente.

4.
Não se constata ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, pois o dever de fundamentação foi cumprido, conforme exigido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 339 (AI 791.292 QO-RG/PE).

IV.
Dispositivo e tese

5.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “A fundamentação exigida pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal permite que as decisões judiciais sejam motivadas de forma sucinta, sem necessidade de exame pormenorizado de cada tese apresentada pela defesa, conforme entendimento firmado no Tema 339/STF.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 13-08-2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

GILSON ZACHE
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 10245781), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 10027990), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos da
AÇÃO PENAL
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 6208211) da ora Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339).

Irresignada, a Recorrente alega a inaplicabilidade do Tema nº 339, do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, sob o argumento de que “
no caso em apreço, múltiplas teses defensivas relacionadas ao mérito sequer foram analisadas ao longo da sentença e das decisões supervenientes do 2º grau, embora sejam elas absolutamente pertinentes com o caso em apreço e, também, claramente suficientes para infirmar a conclusão do juízo
”.

Contrarrazões
recursais manifestadas pelo Recorrido, pelo desprovimento do recurso (id. 10392372).

É o relatório.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

GILSON ZACHE
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 10245781), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 10027990), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos da
AÇÃO PENAL
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 6208211) da ora Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339).

Irresignada, a Recorrente alega a inaplicabilidade do Tema nº 339, do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, sob o argumento de que “
no caso em apreço, múltiplas teses defensivas relacionadas ao mérito sequer foram analisadas ao longo da sentença e das decisões supervenientes do 2º grau, embora sejam elas absolutamente pertinentes com o caso em apreço e, também, claramente suficientes para infirmar a conclusão do juízo
”.

Contrarrazões
recursais manifestadas pelo Recorrido, pelo desprovimento do recurso (id. 10392372).

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o
Apelo Extremo
teve o seguimento negado, bem como foi inadmitido, com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“
DECISÃO

GILSON ZACHE
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id. 7524575), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em razão do
ACÓRDÃO
(id. 6112634, integralizado no id. 7284648) lavrado pela
Egrégia Primeira Câmara Criminal
que conferiu parcial provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
manejado pelo Recorrente, reformando em parte a
SENTENÇA
proferida nos autos da
AÇÃO PENAL
ajuizada por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, apenas "
para afastar a condenação por danos morais, uma vez que não foi requerida na peça acusatória
", mantendo a condenação do Recorrente "
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime capitulado no artigo 302, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro
".

A propósito, o referido
Acórdão
restou assim ementado,
in verbis
:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 302, § 3º DA LEI 9503/97 – PRELIMINARES NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA - NULIDADE DO EXAME DE CONSTATAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA E NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – MÉRITO ABSOLVIÇÃO E AFASTAMENTO DANOS MORAIS EXCLUSÃO DO VALOR ARBITRADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nulidade da denúncia, que ao contrário do que alega o recorrente, não se afigura inepta, pois esta descreve de forma clara e adequada a prática do delito a ele imputado, inclusive este confessa a ingestão de álcool e a perícia verifica que este saiu do acostamento e retornou para a pista de rodagem, bem como este estava com a CNH suspensa por dirigir embriagado e este também estava sob o efeito de álcool, fato constatado pelos policiais que atenderam a ocorrência. Do cerceamento de defesa violando o disposto no artigo 402 do Código de Processo Penal, foram elaborados 03 (três) Laudos Periciais - LAUDO PERICIAL 11.671/2018, LAUDO PERICIAL 4.023/2021, LAUDO PERICIAL 8.486/2021 - comprovando a ação delituosa do apelante e que como foi verificada a dinâmica dos fatos. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV, CPP), no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público, o que não ocorreu no caso dos autos. Recurso Parcialmente Provido.

(
TJES
, Apelação Criminal nº 0005265-15.2018.8.08.0014, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, julg. 22/09/2023)r

Opostos
Embargos de Declaração
, as conclusões do Acórdão recorrido foram integralmente mantidas (id. 7284648).

Irresignado, o Recorrente alega, em síntese, ofensa "
aos
arts. 5º, inc. LV e 93, inc. IX, ambos da Constituição Federal
(CF, art. 102, inc. III, alínea “a”), na medida em que o acórdão da apelação e o acórdão dos embargos declaratórios, assim como a própria sentença condenatória, não enfrentaram efetivamente todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, anulando-se o processo, por consequência, a partir da decisão de recebimento da denúncia, ante a absoluta ausência de fundamentação
”, e ainda porque “
os acórdãos de 1º grau [sic] não enfrentaram efetivamente as teses de não ocorrência da embriaguez ou mesmo de culpa por parte do recorrente
”.

Aduz violação "
aos
arts. 5º, inc. LIV e 93, inc. IX, ambos da Constituição Federal
(CF, art. 102, inc. III, alínea “a”), já que absolutamente nulo o exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora, confeccionado à revelia do devido processo legal
".

Aponta contrariedade "
ao
art. 5º, inc. LIV da Constituição Federal
(CF, art. 102, inc. III, alínea “a”), uma vez que, embora a defesa tenha expressamente justificado o pedido quando da fase do art. 402 do Código de Processo Penal, o TJES entendeu que a defesa não apresentou os pontos controvertidos que a seriam demonstrados pela nova perícia, o que não procede
".

Contrarrazões
(id. 7724083), pela inadmissibilidade e pelo desprovimento recursal.

Com efeito, no que concerne à alegada ofensa ao
artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal,
este recurso não comporta admissibilidade, eis que a análise das matérias demandaria a prévia apreciação da legislação infraconstitucional e, ainda, do exame do acervo fático-probatório
, o que é vedado no presente Recurso, nos termos da
Súmula nº 279, do Excelso Supremo Tribunal Federal
,
verbatim:

EMENTA.
Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime previsto no art. 205 do Código Penal. Invasão de domicílio. Flagrante delito. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF.

1.
Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF
.
Precedente.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF.
ARE 1476815 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 11-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-03-2024 PUBLIC 21-03-2024)

EMENTA
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO E INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.

1.
Uma vez indispensável, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de provas para a condenação e inobservância do princípio do in dubio pro reo – e ao afastamento das conclusões do acórdão recorrido, o reexame do conjunto fático-probatório produzido nos autos, incide o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.

2. Agravo interno desprovido
.

(
STF.
ARE 1013692 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 21-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-086 DIVULG 04-05-2022 PUBLIC 05-05-2022)

Por fim,
é cediço que segundo a jurisprudência consolidada do
Excelso

Supremo Tribunal Federal,
reafirmada no julgamento do
AI 791.292/PE
, sob o regime de
Repercussão Geral (Tema 339/STF)
, a teor do disposto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
, as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes,
in litteris:

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.

(
STF.
AI 791292 QO-RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23-06-2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118)

Nesse contexto, encontrando-se o Aresto objeto do presente Recurso Extraordinário devidamente fundamentado, nos mesmos termos do representativo da controvérsia, aplica-se o
artigo 1.030, inciso I , alínea “a”, do Código de Processo Civil.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o recurso quanto à alegada ofensa ao artigo 5º, incisos XI e LVII, da Constituição Federal, e, com amparo no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso em relação à apontada contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que
o Órgão Fracionário apresentou as razões de convencimento para a manutenção da condenação do Recorrente à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime capitulado no artigo 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Naquela ocasião, ficou esclarecido que
não foi constatada eventual nulidade no recebimento da denúncia e tampouco no laudo pericial em que constatada a ação delituosa do Recorrente
.

A propósito, destaco o excerto do Acórdão objurgado acerca das aludidas questões,
in litteris
:

“PRELIMINAR

A defesa, inicialmente, requer seja decretada a nulidade da ação penal, em razão da inépcia da inicial acusatória.

Não deve prosperar o pleito defensivo, pelas razões a seguir expostas.

Da inépcia da inicial - Como sabido, a inicial acusatória deve descrever de forma clara e precisa o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, de modo a permitir o exercício da ampla defesa.

Observa-se, que peça incoativa, que, ao contrário do que alega o recorrente, não se afigura inepta, pois esta descreve de forma clara e adequada a prática do delito a ele imputado, inclusive este confessa a ingestão de álcool e a perícia verifica que este saiu do acostamento e retornou para a pista de rodagem, bem como este estava com a CHN suspensa por dirigir embriagado e este também estava sob o efeito de álcool, fato constatado pelos policiais que atenderam a ocorrência.

Portanto, na hipótese em testilha, os requisitos legais foram integralmente preenchidos na denúncia oferecida pelo Ministério Público, na medida que as circunstâncias do delito foram adequadamente expostas, com a descrição dos fatos e do meio de execução, classificação e tempos do delito, o que demonstra que o apelante pode exercer o direito à ampla defesa e ao contraditório, assegurados no artigo 5º , LV , da Carta Política .

Dessa forma, por estarem preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não há que se falar em inépcia da inicial.

Outrossim, a superveniência de sentença com apreciação do mérito, afasta a alegação de inépcia da denúncia. Conforme julgados:

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a superveniência da sentença torna superada a tese de inépcia da denúncia.[...] (REsp n. 1.881.928/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 16/2/2022.)

[...] II - In casu, não há falar em indevida negativa de prestação jurisdicional na origem pela denegação da ordem com espeque no entendimento jurisprudencial de que se considera prejudicada a análise da falta de justa causa pela superveniência de sentença penal condenatória. Precedentes.III - "Com a superveniente prolação de decisão condenatória, fica superada a alegação de inépcia da denúncia ou de ausência de justa causa para a ação penal (AgRg no RHC n. 33.917/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe de 12/12/2014)" (AgRg no REsp n. 1.790.561/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 02/08/2019).[...] (AgRg no RHC n. 125.904/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020.)

Motivo pelo qual, não há que se falar em nulidade da peça acusatória oferecida pelo ilustre Representante do Ministério Público, eis que muito bem fundamentada, narrando com detalhes os fatos imputados ao recorrente, portanto, rejeito a preliminar de inépcia da denúncia.

Quanto ao pedido de ilegalidade do auto de constatação de alteração da capacidade psicomotora, eis que não foi realizado exame com etilômetro, podemos constatar no Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito - ESPECIAL 36408999 (fl.19) que o recorrente se negou as realizar o teste.

Todavia, assumiu que havia ingerido bebida alcoólica e ao exame de constatação de alteração a capacidade psicomotora de nº 028011, foi relatado que o apelante exalava cheiro de bebida, estava com os olhos avermelhados, fala alterada e dificuldade de equilíbrio.

Como visto, o agente de trânsito confeccionou o termo específico/boletim da ocorrência, conforme determinação expressa da Resolução 432/13 do CONTRAN, para comprovar, de forma segura, elementos que estariam presentes para a constatação dos sinais de alteração da capacidade psicomotora do recorrente. Para melhor aclarar cito o rol descrito na norma referenciada:

[...] Art. 3º A confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência dar-se-á por meio de, pelo menos, um dos seguintes procedimentos a serem realizados no condutor de veículo automotor:

IV – verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor

§ 3° Se o condutor apresentar sinais de alteração da capacidade psicomotora na forma do art. 5º ou haja comprovação dessa situação por meio do teste de etilômetro e houver encaminhamento do condutor para a realização do exame de sangue ou exame clínico, não será necessário aguardar o resultado desses exames para fins de autuação administrativa.

Art. 5º Os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser verificados por:

II – constatação, pelo agente da Autoridade de Trânsito, dos sinais de alteração da capacidade psicomotora nos termos do Anexo II.

§ 1º Para confirmação da alteração da capacidade psicomotora pelo agente da Autoridade de Trânsito, deverá ser considerado não somente um sinal, mas um conjunto de sinais que comprovem a situação do condutor.

§ 2º Os sinais de alteração da capacidade psicomotora de que trata o inciso II deverão ser descritos no auto de infração ou em termo específico que contenha as informações mínimas indicadas no Anexo II, o qual deverá acompanhar o auto de infração.

[...] VI. Sinais observados pelo agente fiscalizador:

a. Quanto à aparência, se o condutor apresenta: i. Sonolência; ii. Olhos vermelhos; iii. Vômito; iv. Soluços; v. Desordem nas vestes; vi. Odor de álcool no hálito.

b. Quanto à atitude, se o condutor apresenta: i. Agressividade; ii. Arrogância; iii. Exaltação; iv. Ironia; v. Falante; vi. Dispersão.

c. Quanto à orientação, se o condutor: i. sabe onde está; ii. sabe a data e a hora.

d. Quanto à memória, se o condutor: i. sabe seu endereço; ii. lembra dos atos cometidos;

e. Quanto à capacidade motora e verbal, se o condutor apresenta: i. Dificuldade no equilíbrio; ii. Fala alterada;.[...]

Conforme analise detida aos autos, e diante do acima descrito, rejeito a preliminar suscitada.

Preliminar de cerramento de defesa, pelo indeferimento de oitiva de testemunha e por indeferimento de realização de perícia particular.

A combativa defesa sustenta que houve cerceamento de defesa, violando o disposto no artigo 402 do Código de Processo Penal, eis que o magistrado sentenciante, indeferiu os pedidos de arrolar o perito Giuliano Zbyszynski Almeida como testemunha, bem como de indicar perito particular para elaboração de novo Laudo.

Analisando os autos, verifico que foram elaborados 03 (três) Laudos Periciais - LAUDO PERICIAL 11.671/2018, LAUDO PERICIAL 4.023/2021, LAUDO PERICIAL 8.486/2021 - comprovando a ação delituosa do apelante e que como foi verificada a dinâmica dos fatos, que levou a óbito a vítima Francisco de Andrade.

Portanto, o indeferimento da oitiva do perito particular arrolado pela defesa, não trouxe qualquer prejuízo para à defesa, esta procurava demonstrar incongruências com a velocidade que o apelante estava conduzindo no momento da colisão, porém os laudos elaborados e acima referenciados deixam claro que não havia como aferir a velocidade dos veículos no momento do acidente, eis que não existiam marcas de frenagem, no local.

Além do mais, em nenhum momento, ao requerer o laudo particular, foram apontados os pontos controvertidos que a seriam demonstrados pela nova perícia.

Frente ao constante nos autos, não verifico prejuízo causada para a defesa do apelante, ressalto que, no processo penal vigora o princípio geral de que somente se proclama a nulidade de um ato processual, independentemente de sua classificação, quando há efetiva demonstração de prejuízo ('pas de nulitte sans grief'), nos termos do que dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal.

Indo um pouco mais além, importante destacar trecho do bem lançado parecer da Douta Procuradoria de Justiça: “Insta dizer que o indeferimento da realização de nova perícia, feita por perito particular e da oitiva do perito Giuliano Zbyszynski Almeida não acarretou em cerceamento de defesa, pois conforme o artigo 396-A, o momento ideal para indicar as testemunhas e novas provas a serem produzidas é na resposta a acusação, sob pena de preclusão”.

Frente ao todo exposto, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, pugna a Douta Defesa pela absolvição do recorrente, por ausência de provas e pelo afastamento do dano moral fixado na sentença.

Inicialmente, extrai-se da denúncia recebida em desfavor do recorrente:

[...] Consta do incluso inquérito policial que, no dia 10 de junho de 2018, por volta das 18hlOmin, na Rod ES 080, Zona Rural, KM 146, nesta Comarca, o denunciado • GILSON ZACHE conduziu o veiculo CHEVROLET/ONIX, placa com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e colidiu frontalmente com a motocicleta, placa MSM-7977, conduzida por Francisco de Andrade vindo este a Óbito. Narram os autos que, na data acima mencionada, policiais militares foram informados sobre a ocorrência de um acidente de trânsito envolvendo um automóvel e uma motocicleta no local supracitado. Ao chegarem ao local da ocorrência, constataram o Óbito do condutor da motocicleta, conforme se extrai do Laudo de Exame Cadavérico em anexo. Ato contínuo, os policiais militares perceberam que o condutor do Onix, Gilson Zaché, apresentava sinais de embriaguez alcoólica. Insta salientar, que o denunciado recusou realizar o teste do etilometro (fls. 07/09). Realizado o exame de alteração da capacidade psicomotora, este constatou olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, dificuldade de equilíbrio e fala alterada (fl. 10). Segundo o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito em anexo, ainda que não tenha sido possível observar o ponto de impacto, os militares observaram que os veículos seguiam em sentido contrário, quando, em urna curva, ocorreu a colisão. Após o condutor da motocicleta ficou caldo na pista em sua mão de direção e o veículo Onix ficou em repouso no meio da pista, entre as duas faixas. Sobreleva registrar que, o laudo pericial de local de acidente, em anexo, indica que o veiculo do denunciado se dirigiu ao acostamento e retornou para a pista de rodagem antes de colidir contra a motocicleta. Em solo policial, o denunciado confirmou a ingestão de bebida alcoólica, mas negou a pratica de homicídio culposo na direção de veiculo automotor. Informou que já foi preso em razão de embriaguez ao volante e que sua Carteira Nacional de Habilitação ainda está suspensa, conforme interrogatório de fl 05. Soa do Procedimento investigativo que o denunciado contribuiu culposamente para o falecimento da vítima, agindo com imprudência, sem as cautelas exigidas para a manobra, descuidando de seu dever objetivo de cuidado, sendo ainda, tal resultado lesivo perfeitamente previsível.

Diante de tais circunstâncias, foi o réu condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime capitulado no artigo 302, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Observa-se, após análise de todas as preliminares suscitadas e devidamente rejeitadas, que a materialidade e a autoria restaram incontestes, consubstanciadas no Boletim Unificado (fls. 07/11), nos Laudos Periciais (fls. 06/12, 92/99 e 104/106), no exame de alteração da capacidade psicomotora (fl. 10 do apenso) e no laudo cadavérico, (fl. 04/05), bem como nos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência.

Desta maneira, mantenho inalterada a condenação do apelante constante na sentença.

Acerca da redução do valor fixado à título de danos morais, verifico que não houve pedido de condenação deste na denúncia, motivo pelo qual este deve ser afastado.

Importante deixar assente, que a jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser devida a fixação de valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV, CPP), no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público, salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido.

Ante tudo o que foi exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para afastar a condenação por danos morais, uma vez que não foi requerida na peça acusatória.”

Percebe-se, assim, que, ao contrário do afirmado pela Recorrente, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, reforçando-se a convicção de a hipótese se amoldar ao mencionado
Tema 339
, do
Excelso Supremo Tribunal Federal
.

Conclui-se, desse modo, que a solução adotada por este
Egrégio Sodalício
está em perfeita sintonia com a orientação sedimentada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o eminente Relator

Acompanho o preclaro Relator.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.